Tribunal: TJPA
Processo: 0819535-46.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0819535-46.2022.8.14.0000

AUTOR: HAILTON DIAS PANTOJA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO MANEJADO COM INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à luz dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem caráter devolutivo e argumentação vinculada, admitindo-se apenas para corrigir erros materiais ou suprir omissões, obscuridades ou contradições no julgado.

4. Inexiste omissão ou obscuridade, já que o Acórdão embargado apreciou devidamente a matéria dos autos, consignando que os fundamentos da Ação Rescisória são diversos daqueles deduzidos na Ação Anulatória, o que afasta a configuração da hipótese do art. 966, inciso V, do CPC e obsta a pretensão de rescisão do julgado.

5. A contradição entre o entendimento adotado no Acórdão e a tese do embargante não configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

“Tese de julgamento: Não são cabíveis Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo para correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hailton Dias Pantoja em face do Acórdão de ID
21461034,
que julgou improcedente a sua Ação Rescisória.

O embargante suscita que o
decisum
teria incidido em obscuridade e omissão, uma vez que não levou em consideração os princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como as disposições da Lei nº 9.784/1999 e a teoria do fato consumado.

Ademais, defende que o Acórdão foi contraditório, pois as jurisprudências apresentadas não se aplicam à proposição do pedido exordial, contradizendo-se aos arestos anexados pelo autor.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma
in totum
do julgado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 21928317).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante sustenta que o Acórdão
teria sido obscuro e omisso ao não apreciar todos os argumentos deduzidos em sua petição inicial, em especial a aplicação dos princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como das disposições da Lei nº 9.784/1999 e da teoria do fato consumado.

Não obstante, impende salientar que o
decisum
embargado foi inequívoco ao consignar que os fundamentos legais mencionados pelo embargante na Ação Rescisória são completamente diversos daqueles suscitados no âmbito da Ação Anulatória, o que afasta a configuração da hipótese do art. 966, inciso V, do CPC
[1]
e obsta “a pretensão de rescisão do julgado, já que não se pode utilizar a demanda rescisória como sucedâneo recursal para reanálise da matéria de fato e de direito já debatida e transitada em julgado na ação originária”, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta egrégia Corte.

Por oportuno, registre-se que a contrariedade entre a conclusão adotada pelo julgador e a tese defendida pelo autor não configura “contradição” passível de ser sanada pela via dos aclaratórios, conforme já assentado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) (grifo nosso)

Assim, não se vislumbra qualquer obscuridade, contradição ou omissão no presente caso, restando nítido o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica; (...)

Belém, 20/02/2025